Tribunal: TJSP
Processo: 7007737-17.2018.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão de regime – Indeferimento – Recurso defensivo – Inidoneidade de fundamentação – Longa pena por cumprir e gravidade abstrata dos crimes – Nulidade decretada – Julgamento de plano do mérito – Art. 1.013, § 3o, IV, do CPC – Analogia – Exame criminológico – Circunstâncias desfavoráveis – Arrependimento pela prática dos crimes tão só por perdas pessoais –

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão de regime – Indeferimento – Recurso defensivo – Inidoneidade de fundamentação – Longa pena por cumprir e gravidade abstrata dos crimes – Nulidade decretada – Julgamento de plano do mérito – Art. 1.013, § 3o, IV, do CPC – Analogia – Exame criminológico – Circunstâncias desfavoráveis – Arrependimento pela prática dos crimes tão só por perdas pessoais – Crítica superficial – Penas pecuniárias não satisfeitas – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
REGISTRO N.o 2020.0000850734
ACÓRDÃO
VISTOS,
RELATADOS
E
DISCUTIDOS
ESTES
AUTOS
DE
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 7007737-17.2018.8.26.0482, DA
COM ARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE, EM QUEÉ AGRAVANTE JOSÉ
MARCO DA SILVA, É AGRAVADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, EM 7a CÂM ARA DE DIREITO CRIM INAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, DE CONFORM IDADE COM O VOTO
DO RELATOR, QUE INTEGRA ESTE ACÓRDÃO:
VOTARAM PELO NÃO PROVIM ENTO DO RECURSO.V.U.
O
JULGAM ENTO
TEVE
A
PARTICIPAÇÃO
DOS
EXCELENTÍSSIM OS DESEM BARGADORES ALBERTO ANDERSON FILHO
(PRESIDENTE), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
SÃO PAULO, 7 DE OUTUBRO DE 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEM BARGADOR RELATOR
(DOCUM ENTO ASSINADO DIGITALM ENTE)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 7007737-17.2018.8.26.0482
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 7007737-17.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AUTORIDADE JUDICIAL: ATIS DE ARAUJO OLIVEIRA
AGRAVANTE : JOSÉ MARCO DA SILVA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 16961
Agravo em Execução
Progressão de regime

Indeferimento
Recurso defensivo
Inidoneidade de
fundamentação Longa pena por cumprir e gravidade
abstrata dos crimes Nulidade decretada Julgamento de
plano do mérito Art. 1.013, § 3o, IV, do CPC Analogia
Exame criminológico
Circunstâncias desfavoráveis

Arrependimento pela prática dos crimes tão só por perdas
pessoais
Crítica superficial
Penas pecuniárias não
satisfeitas Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por JOSÉ MARCO DA SILVA, em face do Ministério
Público, contra a decisão de fl. 51, que indeferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto.
Razões
às
fls.
56/59vo.
Sustenta
inidoneidade de fundamentação da decisão recorrida, bem
como satisfeitos os requisitos legais, pugnando pela progressão
ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 7007737-17.2018.8.26.0482
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões às fls. 61/68. Manifestou-se pelo desprovimento
do recurso.
A decisão foi mantida pelo Juízo de
origem à fl. 69.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer juntado às fls. 74/80, opinou pelo não provimento do
recurso.
Esta Câmara Criminal, por Acórdão
juntado às fls. 87/93, converteu o julgamento em diligência.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
O
pedido
de
progressão
ao
regime
semiaberto foi indeferido com fundamento na longa pena por
cumprir por crimes gravíssimos, circunstâncias inidôneas,
conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO.
BENEFÍCIO
INDEFERIDO
COM
BASE
NA
GRAVIDADE
ABSTRATA
DOS
DELITOS E NA LONGA PENA A
CUMPRIR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 7007737-17.2018.8.26.0482
CORPUS CONCEDIDO.
1. É
ASSENTE
O
ENTENDIMENTO
NESTA CORTE, SEGUNDO O QUAL, A
GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO
JUSTIFICA
DIFERENCIADO
TRATAMENTO
À
PROGRESSÃO
PRISIONAL, UMA VEZ QUE FATORES
RELACIONADOS
AO
DELITO
SÃO
DETERMINANTES DA PENA APLICADA,
MAS NÃO JUSTIFICAM DIFERENCIADO
TRATAMENTO
À
NEGATIVA
DA
PROGRESSÃO
DE
REGIME
OU
DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL, DE MODO
QUE
RESPECTIVO
INDEFERIMENTO
SOMENTE PODERÁ FUNDAR-SE EM
FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA
PRÓPRIA EXECUÇÃO. PRECEDENTES
DO STJ.
2. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA
RESTABELECER A DECISÃO DE 1o
GRAU QUE CONCEDEU AO PACIENTE A
PROGRESSÃO
PARA
O
REGIME
SEMIABERTO. (TERCEIRA SEÇÃO, HC
N.o 519.301/SP, REL. MIN. NEFI
CORDEIRO, DJE DE 13/12/2019
SEM GRIFOS NO ORIGINAL)
Em que pese a decretação de nulidade,
os autos se encontram suficientemente instruídos para o
julgamento de plano do mérito, em analogia ao art. 1.013, § 3o,
IV, da Lei n.o 13.105/2015 (CPC).
A satisfação do requisito objetivo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 7007737-17.2018.8.26.0482
inconteste e há atestado de bom comportamento carcerário.
Entretanto,
não
se
verifica
a
possibilidade de pronta progressão de regime.
Com efeito, JOSE cumpre pena privativa
de liberdade de 61 anos, 5 meses e 15 dias por cinco extorsões
mediante sequestro.
Realizado exame criminológico, fizeram
constar o assistente social e o psicólogo, respectivamente:
"ASSUME A AUTORIA DOS DELITOS A ELE
ATRIBUÍDOS, COM CRÍTICA SUPERFICIAL E
SIMPLISTA ACERCA DOS MOTIVOS QUE O
LEVARAM AO COMETIMENTO DOS DELITOS".
(FL. 113)
"QUANTO À ANÁLISE DOS DELITOS, ASSUME A
PRÁTICA DO QUE LHE FOI IMPUTADO, MAS
RELATIVIZA OS CRIMES NO INTUITO DE
DESQUALIFICAR A GRAVIDADE DOS ATOS.
FALA EM ARREPENDIMENTO, PORÉM SEU
DISCURSO ESTÁ TODO VOLTADO PARA SUAS
PERDAS
PESSOAIS. ADEMAIS,
TRAZ
A
CONDUTA CRIMINAL CRISTALIZADA EM SEU
COMPORTAMENTO". (FL. 114)
Custodiado há quase quinze anos, o
agravante
não
demonstra
arrependimento
pelos
crimes
praticados, mas apenas por ter sido descoberto.
Extremamente
perigoso
permitir
que
cumpra pena em regime menos vigiado, ao menos por ora, dado
que ainda demonstra provável reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 7007737-17.2018.8.26.0482
Não só.
Como
constou
da
conversão
do
julgamento em diligência, agravante não satisfez as penas
pecuniárias a que foi condenado.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
em julgamento de pedido de progressão de regime nos autos da
EP n.o 12/DF, firmou o entendimento de que a pena de multa
possui natureza jurídica de pena criminal, conforme alínea "c"
do inciso XLVI do art. 5o da CF/1988 não a perdendo pelo
advento da Lei n.o 9.268/1996 (a qual alterou o art. 51 do
Decreto-Lei n.o 2.848/1940) , imperiosa a sua satisfação para
que o sentenciado progrida de regime.
Já na EP n.o 16/DF, acrescentou-se que
tão só o parcelamento da pena de multa não se presta para a
progressão de regime, mas também o adimplemento escorreito,
sob pena de regressão.
Finalmente, por ocasião do julgamento da
ADI n.o 3.150/DF, ao decidir pela legitimidade ativa do
Ministério Público para a cobrança da pena de multa, ratificou,
de forma erga omnes e vinculante, que referida pena possui
natureza jurídica de pena criminal mesmo após o trânsito em
julgado.
Não há qualquer comprovação de que
satisfez os valores devidos a título de multa, tampouco de que é
absolutamente impossibilitado de fazê-lo.
Ao menos por enquanto, portanto, deve
permanecer em cumprimento de pena no regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 7007737-17.2018.8.26.0482
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR